Tribunal: TJES
Processo: 5001369-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001369-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HELIANA ARAUJO OLIVEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001369-47.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELIANA ARAUJO OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: KELLY CRISTINA BRUNO KUSTER - ES8705

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que deferiu o pedido formulado pela agravada a fim de que a autarquia previdenciária suspendesse o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS dos proventos por ela percebidos.

Ao que pude extrair das razões recursais, o IPAJM se insurge contra a decisão aduzindo que com a Reforma da Previdência, ocorrida em 2019, a imunidade de contribuição previdenciária para os servidores inativos acometidos de doença incapacitante foi expressamente revogado com a EC nº 103/2019, não possuindo previsão na Lei Federal nº 13.954/2019, tampouco no Decreto-Lei nº 667/1969, razão pela qual resta autorizado o desconto da contribuição.

Sob ID nº 615199 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo juízo originário sob ID nº 633773.

Agravo interno, sob ID nº 635557, interposto pelo Instituto de Previdência contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões, apesar de intimado o agravado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 23 de outubro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

10

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001369-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: HELIANA ARAÚJO OLIVEIRA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira que, dissentindo do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Remoro aos eminentes pares que cuidam os autos de recurso agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no mandado de segurança nº 0008511-18.2020.8.08.0024, deferiu a medida liminar postulada pela Agravada para “
para determinar que a Autoridade Coatora suspenda imediatamente o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de contribuição previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social em favor do impetrante, com aplicação, se for o caso, da alíquota prevista no art. 40, II, da LCE nº 282/2004 (com nova redação dada pela LCE nº 931/2019).
”

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Agravada é policial militar reformada por invalidez a partir de 18.04.2008, em razão da Portaria nº 196 de 16.04.2008, publicada em 23.07.2009, tendo havido a concessão de isenção de contribuição previdenciária segundo previsão do art. 3º, § 3º, da Portaria nº 032-R/2011, c/c art. 30, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que disciplina o regime previdenciário próprio dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo.

Consoante consignaram os eminentes pares que me antecederam, com a "Reforma da Previdência", especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, reformulou-se o modelo contributivo anterior para estabelecer que a eles não se aplica o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas, sim, as disposições do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.

Neste contexto, editou-se a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e altera o Decreto-Lei nº 667/1969, modificando a alíquota do desconto previdenciário para todos os militares, da reserva e da ativa, no importe de 9,5% (nove e meio por cento) sobre o valor total do subsídio.

Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares.

Nesta senda, as disposições da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta à expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação dada pela Lei Federal nº 13.954/19.

Ademais, consoante consignado pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, o art. 24-F, da Lei Federal nº 13.954/2019, não exime a Agravada do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição, sendo que o direito adquirido mencionado se refere aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da implementação, não havendo como a Agravada ser submetida, com a vigência da nova lei, ao regime jurídico anterior, que impunha menor desconto a título de contribuição previdenciária.

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recursos versando sobre idêntica
quaestio iuris
, conforme ilustra o agravo de instrumento nº 5001422-28.2020.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, o agravo de instrumento nº 5001421-43.2020.8.08.0000, de que foi Relatora a Exmª. Srª Desembargador Eliana Junqueira Munhós Ferreira, bem como o agravo de instrumento nº 5001612-88.2020.8.08.00000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

2. Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares.

3. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

4. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos.

5. Recurso provido.”

(TJES, Agravo de instrumento 5001422-28.2020.8.08.0000, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020)

........................................................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE.

1) A Emenda Constitucional nº 103/19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF/88.

2) Em âmbito estadual (para os segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência do ES) continua a viger semelhante previsão de imunidade, no art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/04. Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual – que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares – já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal. A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, trouxe profundas modificações, estabelecendo (a) que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, (b) mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. (c) Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado por lei específica de cada ente federativo, in casu, pela Lei Complementar Estadual nº 943/20, que estabeleceu seu modelo particular de gestão. (d) Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

3) A esta altura, resta evidente que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação dada pela Lei nº 13.954/20).

4) Recurso da autarquia previdenciária conhecido e provido.”

(TJES, Agravo de instrumento 5001421-43.2020.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020)

........................................................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INATIVOS - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - DIREITO ADQUIRIDO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES STF - RECURSO PROVIDO.

1 – O fundamento que autorizava a imunidade de que trata a portaria consubstanciava-se no §21º do art.40 da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento Consolidado do Supremo Tribunal Federal, já decidiu pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.

3 - As alegações aventadas na exordial carecem de cognição exauriente, com enfrentamento das questões pertinentes às possíveis omissões existentes na legislação quanto à imunidade de contribuição, o que se revela incompatível com a via do agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e consequente supressão de instância, uma vez que a resolução da controvérsia importaria no esvaziamento do objeto da ação.

4 - Recurso provido.”

(TJES, Agravo de instrumento 5001612-88.2020.8.08.00000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2020)

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido pelo não eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É como me manifesto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001369-47.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELIANA ARAUJO OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: KELLY CRISTINA BRUNO KUSTER - ES8705

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que deferiu o pedido formulado pela agravada a fim de que a autarquia previdenciária
suspendesse o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS dos proventos por ela percebidos.

Ao que pude extrair das razões recursais,
o
I
PAJM

se
insurge
contra a decisão
aduzindo que
com a Reforma
da
Previd
ê
nci
a,

o
corrida em 2019
,
a imunidade de contribuição previdenciária para os servidores inativos acometidos de doença incapacitante foi expressamente revogado
c
om a
EC nº 103/2019, não possui
ndo
previsão na Lei Federal nº 13.954/
20
19, tampouco no Decreto-Lei nº 667/
19
69, razão pela qual
r
esta autorizado
o desconto da contribuição
.

E
m análise perfunctória do caso
,
indeferi o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso

por

não estar

demonstra
da
a
probabilidade de provimento do recurso, e sendo potencialmente mais gravoso o dano caso concedido o efeito pugnado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões deduzidas
no recurso
não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Segundo se extrai dos autos eletrônicos a agravada
é Policial Militar

reformad
a
por invalidez a partir de
18.04.2008
, em razão da
Portaria nº 196 de 16.04.2008,
publicada
no
Diário
O
ficial de
23.07.2009
.
E
m razão da reforma por invalidez, a Autoridade Coatora concedeu ao Impetrante, a imunidade de
c
ontribuição
p
revidenciária segundo previsão do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004,
in verbis:

Art. 3º
O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, deverá requerer, ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), o reconhecimento do direito à imunidade tributária, de que trata o § 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil. [...]
§ 3º
. O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, reconhecidas pela Junta Médica Pericial, ficará imune da contribuição previdenciária,
sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social
, a partir da data de protocolo do requerimento.
(grifei)

Art. 30.
A aposentadoria por invalidez permanente terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, salvo quando decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, avaliadas pela junta médica, hipóteses em que os proventos serão integrais. Parágrafo único. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Todavia,
c
om a Reforma da Previdência
e a edição d
a
Emenda Constitucional nº 103/2019,
onde
ampliou-
se
a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais
,
nasceu
a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências,
dispôs
sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alter
ando
o Decreto-Lei nº 667/69.

Em simetria
à Lei Federal nº 13.954/2019,
a
dveio
a Lei Complementar
Estadual
nº 943/2020
que
criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, p
assando a prever
a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove v
í
rgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Assim, a Autarquia Previdenciária negando a imunidade à c
ontribuição
p
revidenciária
que
a
recorrid
a
fazia jus
1
, iniciou a descontar o percentual de 9,5%
(nove v
í
rgula cinco por cento)
do
s
provento
s
de aposentadoria
d
a
recorrid
a
para composição do denominado Fundo
.

A
recorrente sustent
a

a
revogação expressa d
a

norma que
assegurava

a
imunidade tributária
à
recorrid
a
,
mediante a
entrada em vigor da
E
menda
C
onstitucional
nº 103/2019
e a edição d
a Lei Federal nº 13.954/
20
19,
em especial pela leitura do
seu
art. 24-C, senão vejamos:

Art. 24-C
- Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares."

Ocorre que a presente norma deve ser interpretada em conjunto com o teor
do que consta no
art. 24-F da Lei
nº
13.954/2019, onde restou
consignado expressamente a inalteração da matéria concernente a imunidade a contribuição

previdenciária, elevando-a, portanto,
a direito adquirido,
in verbis
;

Art. 24-F
- É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.”

Assim, entendo que a alusão realizada no art. 24-C supramencionado quanto a “
incidência de
contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados
[...] inativos”
somente terá efeito doravante, ou seja, tão somente para aqueles Policiais Militares que
integrarão
a inatividade e não os que já se
encontram

nessa condição
,
pois garantido o direito adquirido aos mesmos nessa situação jurídica
.

Esse entendimento está amparado em julgado do Supremo Tribunal Federal, o qual peço vênia para colacioná-lo:

Destrate, o Tribunal de origem, ao deixar de aplicar à aposentadoria do ora agravante a referida lei, divergiu da orientação assentada nesta Corte no sentido de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão (Súmula 359).
In casu, verifica-se que o impetrante preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória em 25/11/13, antes da publicação da Lei Complementar 152, a qual teria revogado o dispositivo que determinava a aposentadoria compulsória do servidor público
policial civil aos 65 (sessenta e cinco anos) de idade.
[ARE 881.118 AgR, voto do rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j.06-10-2017, DJE 252 de 07-11-2017]
(grifei)

Portanto, a interpretação proposta pelo agravante somente teria amparo caso
tive
sse ocorrido alteração expressa para aqueles servidores públicos militares na
situação jurídica da
inatividade, fato este que, a meu ver, não teve nenhuma modificação
até então
. Assim,
concluo que
mant
é
m-se hígida a aplicação do verbete sumular nº 359 do Pretório Excelso:

Súmula nº 359/STF
:
Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. (alterada)

Destaco,
por fim
,
que em pesquisa sobre o tema,
logra-se indentificar
duas

A
ções Diretas de Inconstitucionalidade
propostas
perante o Supremo Tribunal Federal, tombadas sob nº 6367/DF, de
r
elatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, e sob nº
6336/DF, de relatoria do Ministro
Edson
F
achin, questionando a constitucionalidade da EC nº 103/2019 quanto a
revogação da imunidade disposta no artigo 40, §21 da Constituição Federal,
com relevante fundamentação.

D
esta form
a
,
sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou
a suspensão dos descontos
, vislumbro muito mais risco
ao
agravad
o
,
que passou a sofrer descontos da contribuição reduzindo seus proventos de aposentadoria,
do que
à autarquia previdenciária
, que sofrerá menor impacto da medid
a.

Assim, entendo que

se
encontram
presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, em especial a fumaça do bom direito
e o perigo da demora
em favor do agravado
.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É
como voto.

1
A imunidade tributária concedida somente alcança
a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social,
conforme previsão do art.
3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001369-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADA: HELIANA ARAÚJO OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança autuado sob nº 0008511-18.2020.8.08.0024 impetrado por Heliana Araújo Oliveira contra suposto ato coator perpetrado pelo Presidente Executivo do IPAJM, deferiu o pleito liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda imediatamente o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de contribuição previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social em favor do impetrante, com aplicação, se for o caso, da alíquota prevista no art. 40, II, da LCE nº 282/2004 (com nova redação dada pela LCE nº 931/2019).

Na sessão do dia 17/11/2020, em que o Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

De acordo com os arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal, cabe à lei estadual específica dispor sobre a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade e a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares.

Além disso, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, na redação atual dada pela Emenda Constitucional nº 103/2009, e nas anteriores, estabelece que as contribuições para o custeio dos regimes próprios de previdência social deverão ser instituídas por meio de lei a ser editada pelos entes federativos responsáveis por sua gestão, além de definir diretrizes para as alíquotas a serem por eles praticadas.

Na hipótese, foi concedida à agravada a isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela do benefício que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, na forma do artigo 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011 c/c artigo 30 da Lei Complementar nº 282/2004:

“Art. 30 da Lei Complementar 282/2004. A aposentadoria por invalidez permanente terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, salvo quando decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, avaliadas pela junta médica, hipóteses em que os proventos serão integrais.

Parágrafo único. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.”

“Art. 3º da Portaria nº: 032-R/2011. O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, deverá requerer, ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), o reconhecimento do direito à imunidade tributária, de que trata o § 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil.

[...]

§3º O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, reconhecidas pela Junta Médica Pericial, ficará imune da contribuição previdenciária, sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, a partir da data de protocolo do requerimento.”

A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, reformulou o modelo contributivo anterior para estabelecer que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas sim as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.

Com a Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional nº 103/2019 ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, tendo sido publicada a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667/1969.

A Lei Federal nº 13.954/2019 modificou a alíquota do desconto previdenciário para todos os militares, da reserva e da ativa, ao importe de 9,5% (nove e meio por cento) sobre o valor total do subsídio.

Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares.

Em que pese a efetiva criação do Fundo de Proteção Social dos Militares tenha se dado com a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, é a Lei Federal nº 13.954/2019 que institui suas alíquotas e base de cálculo das contribuições, deixando expresso que “Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares” (art. 24-C)

Demais disso, o art. 24-C, § 2º, da Lei Federal nº 13.954/19 determina que “Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.”

Nesse contexto, o Estado do Espírito Santo não tem ingerência sobre a alíquota e base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, que será de 9,5% (nove e meio cento) e incidente sobre a totalidade da remuneração.

Assim, o Sistema de Proteção Social dos Militares no Estado do Espírito Santo é regulado por lei específica, qual seja, a Lei Complementar Estadual nº 943/20, que estabeleceu seu modelo de gestão, suas regras particulares quanto a benefícios, beneficiários, condições e formas de custeio.

E para suportar esse sistema próprio de proteção social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

Por isso, as disposições da Lei Complementar nº 282/2004 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta à expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/1969.

A partir de então, por entender não haver mais amparo jurídico na isenção outrora concedida aos inativos, o Instituto de Previdência passou a efetuar, nos proventos de aposentadoria da agravada, o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS.

Observa-se que o art. 24-F da Lei nº 13.954/2019 não exime a agravada do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição, conforme disposição do artigo 24-C:

“Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

[...]

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.”

O direito adquirido mencionado no art. 24-F da Lei nº 13.954/2019 se refere aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da implementação, norma que não pode ser interpretada extensivamente, não havendo como a agravada ser submetida, com a vigência da nova lei, ao regime jurídico anterior, que impunha menor desconto a título de contribuição previdenciária.

Calha frisar que os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário tem caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Observa-se que o Tribunal
a quo
, ao assegurar aos servidores inativos a nova forma de cálculo de gratificações incorporadas em decorrência da reorganização da estrutura da carreira, contrariou o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, julgamento do RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula nº 512 do STF.”

(STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO AUMENTO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O aumento da pensão por morte, previsto na Lei n. 9.032/95, aplica-se a todos os beneficiários, inclusive aos que já percebiam o benefício anteriormente à edição desse texto normativo. 2. Inexiste aplicação retroativa de lei nova para prejudicar ato jurídico perfeito ou suposto direito adquirido por parte da Administração Pública, mas sim de incidência imediata de nova norma para regular situação jurídica que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro. 3. O sistema público de previdência social é baseado no princípio da solidariedade [artigo 3º, inciso I, da CB/88], contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente, já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. Agravo regimental não provido.”

(STF, RE 422268 AgR, Relator: EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 24-06-2005 PP-00039 EMENT VOL-02197-6 PP-01128)

Impende destacar que a Lei Federal nº 13.954/2019 excluiu os militares do regime próprio de previdência social, de sorte que os benefícios de inatividade e pensão militar deixarão de ser custeados com recursos do Fundo Previdenciário e do Fundo Financeiro e passarão a sê-lo com os do Fundo de Proteção Social dos Militares.

Demais disso, é importante consignar que interferir na forma de custeio prevista para a alimentação de recursos do FPS, para além de evidente extrapolação do princípio da separação dos Poderes, é providência que pode impactar negativamente na gestão das contas da previdência, descartando os esforços empenhados no equacionamento das contas públicas quanto ao específico tema das Forças Armadas e dos Militares.

Sobre o tema, cito recentes precedentes das Colendas Terceira e Quarta Câmaras Cíveis deste E. TJES:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

2. Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares.

3. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

4. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos.

5. Recurso provido.”

(TJES, Agravo de instrumento 5001422-28.2020.8.08.0000, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE.

1) A Emenda Constitucional nº 103/19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF/88.

2) Em âmbito estadual (para os segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência do ES) continua a viger semelhante previsão de imunidade, no art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/04. Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual – que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares – já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal. A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, trouxe profundas modificações, estabelecendo (a) que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, (b) mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. (c) Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado por lei específica de cada ente federativo, in casu, pela Lei Complementar Estadual nº 943/20, que estabeleceu seu modelo particular de gestão. (d) Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

3) A esta altura, resta evidente que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação dada pela Lei nº 13.954/20).

4) Recurso da autarquia previdenciária conhecido e provido.”

(TJES, Agravo de instrumento 5001421-43.2020.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INATIVOS - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - DIREITO ADQUIRIDO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES STF - RECURSO PROVIDO.

1 – O fundamento que autorizava a imunidade de que trata a portaria consubstanciava-se no §21º do art.40 da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento Consolidado do Supremo Tribunal Federal, já decidiu pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.

3 - As alegações aventadas na exordial carecem de cognição exauriente, com enfrentamento das questões pertinentes às possíveis omissões existentes na legislação quanto à imunidade de contribuição, o que se revela incompatível com a via do agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e consequente supressão de instância, uma vez que a resolução da controvérsia importaria no esvaziamento do objeto da ação.

4 - Recurso provido.”

(TJES, Agravo de instrumento 5001612-88.2020.8.08.00000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2020)

Nesse mesmo sentido foram as decisões monocráticas proferidas nos agravos de instrumento nº 5001525-35.2020.8.08.0000, de minha relatoria; nº 5001649-18.2020.8.08.0000, de relatoria do Eminente Carlos Simões Fonseca, e nº 5001655-25.2020.8.08.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar do mandado de segurança.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001369-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADA: HELIANA ARAÚJO OLIVEIRA

RELATOR P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL
DOS MILITARES
– MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.

1. A Emenda Constitucional nº 103/19 retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da CF, bem como modificou o artigo 22, XXI, da CF, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre
“normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”
.

2. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social – FPS dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

3. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos.

4. Interferir na forma de custeio prevista para a alimentação de recursos do FPS, para além de evidente extrapolação do princípio da separação dos Poderes, é providência que pode impactar negativamente na gestão das contas da previdência, descartando os esforços empenhados no equacionamento das contas públicas quanto ao específico tema das Forças Armadas e dos Militares.

5. Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

POR MAIORIA DE VOTOS
,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES,
24
de
novembro
d
e 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Desembargador Fabio Clem de Oliveira designado relator para elaboração do acórdão.